Tribunal: CARF
Processo: 18336.720722/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2009, 03/03/2010, 10/07/2010, 26/11/2010, 03/12/2010, 06/12/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INFORMAÇÕES ATINENTES À ESCALA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
Cabe a aplicação da multa em questão no caso de informação de inclusão de escala da viagem da embarcação fora do prazo estabelecido, conforme disposto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB 800/07.
INFORMAÇÕES ATINENTES A ENDOSSO ELETRÔNICO. SUJEITO PASSIVO. CONSIGNATÁRIO.
O endosso eletrônico do conhecimento de carga deverá ser informado no sistema pelo consignatário, sujeito passivo da obrigação acessória em questão, conforme disposto no art. 29 da Instrução Normativa RFB 800/2007.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2009, 03/03/2010, 10/07/2010, 26/11/2010, 03/12/2010, 06/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720722/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.797 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
RODOS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2009, 03/03/2010, 10/07/2010, 26/11/2010,
03/12/2010, 06/12/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INFORMAÇÕES ATINENTES À ESCALA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
Cabe a aplicação da multa em questão no caso de informação de inclusão de
escala da viagem da embarcação fora do prazo estabelecido, conforme disposto
no artigo 22 da Instrução Normativa RFB 800/07.
INFORMAÇÕES ATINENTES A ENDOSSO ELETRÔNICO. SUJEITO
PASSIVO. CONSIGNATÁRIO.
O endosso eletrônico do conhecimento de carga deverá ser informado no
sistema pelo consignatário, sujeito passivo da obrigação acessória em questão,
conforme disposto no art. 29 da Instrução Normativa RFB 800/2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2009, 03/03/2010, 10/07/2010, 26/11/2010,
03/12/2010, 06/12/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente relativa às infrações de prestação de
informação a destempo relacionadas aos endossos eletrônicos, e, dessa forma, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as 7 (sete) infrações atinentes aos bloqueios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720722/2011-19
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

efetuados em razão de “endosso eletrônico após a primeira atracação”, consistentes no montante
de R$ 35.000,00 – trinta e cinco mil reais, mantendo, desse modo, as outras multas aplicadas,
consistentes no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Votou pelas conclusões a conselheira
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/06/2011, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-8):
O presente auto de infração trata de apuração de infração à legislação aduaneira no que
diz respeito aos prazos para prestação de informações à Receita Federal do Brasil sobre
veículos e cargas estrangeiras que ingressam ou saem do país.
(...)
O presente caso trata de informações fora do prazo referentes aos navios agenciados
pela RODOS AGENCIA MARÍTIMA LTDA, atracados no Porto do Itaqui no período
de 04/2009 a 12/2010, e que tiveram os manifestos e conhecimentos eletrônicos
bloqueados conforme abaixo descrito:
OCORRÊNCIAS DE BLOQUEIO:
Navio LOMBARDIA
Escalas de atracação:
28/11/2009 - Itaqui/MA
CE n° 030905149218328
1. Bloqueado em 11/12/2009 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
Navio OCEAN LEADER
Escalas de atracação:
27/02/2010 - Itaqui/MA
CE n° 031005021741497
2. Bloqueado em 03/03/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
Navio CASTILLO DE AREVALO
Escalas de atracação:
02/12/2010 - Porto da ALUMAR/MA
Escala no 10000422409
3. Bloqueada em 03/12/2010 em virtude de inclusão após o prazo sem autorização
prévia da Receita Federal.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

Navio CASTILLO DE GUADALUPE
Escalas de atracação:
06/12/2010 - Porto da ALUMAR/MA
Escala n° 10000422417
4. Bloqueada em 06/12/2010 em virtude de inclusão após o prazo sem autorização
prévia da Receita Federal.
Navio FREE IMPALA
Escalas de atracação:
26/11/2010 - Vila do Conde/PA 14/12/2010 - Itaqui/MA
CE no 031005196413227
5. Bloqueado em 26/11/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
Navio SEALADY
Escalas de atracação:
29/11/2010 - Itaqui/MA
CE n° 031005194547510
6. Bloqueado em 29/11/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
Navio KUJAWY
Escalas de atracação:
10/07/2010
CE no 031005094543768
7. Bloqueado em 10/07/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
CE no 031005094530275
8. Bloqueado em 10/07/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
CE no 031005094531832
9. Bloqueado em 10/07/2010 em virtude de endosso eletrônico após a primeira
atracação.
Em vista de tudo o acima exposto, lavramos o presente auto de infração para apuração
da penalidade pela prestação de informações fora do prazo. Referida penalidade consiste
em multa de R$5.000,00 para cada ocorrência registrada no siscomex carga conforme
descrito acima e de acordo com os extratos que seguem anexos.
Documentos acerca das infrações constatadas juntados às fls. 12-43 pela
autoridade aduaneira.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição de fls. 45-57.
Mediante o acórdão acostado às fls. 86-90, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 101-111, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois passados mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

e o julgamento realizado pela 4a Turma da DRJ/RJO, impondo-se declarar extinto o direito da
Recorrida de punir qualquer conduta praticada pela autuada há mais de sete anos; (ii) suscita a
sua ilegitimidade passiva, pois o fato de ter atuada como Agente Marítimo não implica no ônus
de responder por encargos exigíveis do transportador ou do agente de carga, este último definido
pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei 37/66, não havendo qualquer razão juridicamente sustentável
para que a Recorrente venha a ser enquadrada como sujeito passivo da obrigação; (iii)
considerando que as infrações descritas nos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 tratam da suposta falta de
informação de que houve endosso eletrônico após a primeira atracação, assevera a recorrente
que, nos termos do art. 29 da IN RFB 800/2007, não compete à agência marítima efetuar o
endosso, sendo que é uma incumbência do consignatário da carga, e, dessa forma, tal ato não
poderia, por conseguinte, ser de responsabilidade do agente marítimo, ademais, o Agente
Marítimo não age em nome do importador/consignatário, mas sim do armador/transportador, que
o contrata por meio de mandato específico para o porto de atracação de determinado navio,
motivo pelo qual requer a declaração de insubsistência das multas aplicadas para os itens 1, 2, 5,
6, 7, 8 e 9; e, por fim, (iv) aduz que, no que tange ao navio Castillo de Arevalo, foi autuada sob
a alegação de que a escala no auto de infração teria sido informada fora do prazo estipulado pela
legislação aduaneira, mas, na verdade, a referida escala foi incluída e associada ao seu respectivo
manifesto dentro dos prazos estipulados pela RFB, tendo, porém, sido retificada em momento
posterior, e, de acordo com a Solucção de Consulta Interna Cosit n. 2/2016, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa em questão; bem como que em relação ao navio Castillo de
Guadalupe, verifica-se que a escala foi informada no Siscomex em 02/12/2010 e que a atracação
do navio ocorreu em 06/12/2010, no entanto, ante o fato de que o navio tinha procedência do
Porto de Juriti, o presente caso deveria ser enquadrado como rota de exceção, a exemplo da rota
existente entre Trombetas e Alumar, similar àquela existente entre os portos de origem e destino,
e, dessa forma, deve essa multa ser julgada insubsistente.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois passados mais de 3 (três) anos
desde a data em que apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela 4a Turma da
DRJ/RJO, impondo-se declarar extinto o direito da Recorrida de punir qualquer conduta
praticada pela autuada há mais de sete anos.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de Recurso Voluntário interposto em face de auto de infração de
multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

este Conselho, já que tem efeito vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018,
publicada no Diário Oficial da União de 08/06/2018.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada por este Conselho.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre
no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva – informações acerca da escala
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois o fato de ter atuada como
Agente Marítimo não implica no ônus de responder por encargos exigíveis do transportador ou
do agente de carga, este último definido pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei 37/66, não havendo
qualquer razão juridicamente sustentável para que a Recorrente venha a ser enquadrada como
sujeito passivo da obrigação.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
O agente de navegação, também denominado agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva – informações acerca do endosso
eletrônico
Quanto às infrações relacionadas aos endossos eletrônicos, a recorrente assevera
que, considerando que as infrações descritas nos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 tratam da suposta falta
de informação de que houve endosso eletrônico após a primeira atracação, nos termos do art. 29
da IN RFB 800/2007, não compete à agência marítima efetuar o endosso, sendo que é uma
incumbência do consignatário da carga, e, dessa forma, tal ato não poderia, por conseguinte, ser
de responsabilidade do agente marítimo.
Afirma ainda que o Agente Marítimo não age em nome do
importador/consignatário, mas sim do armador/transportador, que o contrata por meio de
mandato específico para o porto de atracação de determinado navio, motivo pelo qual requer a
declaração de insubsistência das multas aplicadas para os itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9.
Acerca do endosso eletrônico, há as seguintes disposições na Instrução Normativa
RFB 800/07:
Do Endosso Eletrônico
Art. 29. O endosso do conhecimento de carga deverá ser informado no sistema pelo
consignatário.
§ 1o O endosso eletrônico somente será efetivado após a informação de sua aceitação
pelo novo consignatário, por meio de função específica disponível no sistema.
§ 2o Não será permitido informar o endosso caso o CE já tenha sido vinculado a DI, DSI
ou possua evento de AFRMM registrado no sistema.
§ 3o Quando o consignatário for instituição bancária, a autoridade aduaneira poderá
registrar no sistema o endosso eletrônico, à vista do endosso aposto na via negociável
original do conhecimento de carga.
Conforme visto, o endosso eletrônico deve ser registrado no sistema, pelo
consignatário do conhecimento de carga, e somente será efetivado após a informação de sua
aceitação pelo novo consignatário.
Além disso, trata-se de uma informação já prestada tempestivamente, concernente
ao consignatário do conhecimento de carga, que pode ser alterada ou retificada posteriormente,
até mesmo após a atracação, com a informação de um novo consignatário, por meio do aludido
endosso eletrônico.
Quanto à alegação no sentido de que não compete à agência marítima efetuar o
endosso, sendo que é uma incumbência do consignatário da carga, bem como que o Agente
Marítimo não age em nome do importador/consignatário, mas sim em nome do
armador/transportador, entendo que assiste razão a recorrente, pois não há nos autos documentos
que evidenciem a responsabilidade da recorrente, agente marítimo, pela informações atinentes a
endosso eletrônico, a cargo do consignatário, conforme disposto no aludido art. 29 da IN RFB
800/07.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

Sendo assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente relativa às
infrações de prestação de informação a destempo relacionadas aos endossos eletrônicos.
Importante registrar que, mesmo se ultrapassada essa preliminar, as infrações
seriam improcedentes porque se tratam de retificações de informações prestadas
tempestivamente, não sujeitas à multa em apreço.
Mérito
De acordo com autoridade fiscal, a conduta que motivou a aplicação de parte da
multa em apreço (R$ 10.000,00 - dez mil reais) se refere a prestação da informação a destempo,
no Siscomex Carga, dos dados relativos a escala no 10000422409, de 02/12/2010, e da escala no
10000422417, de 06/12/2010, conforme consta no auto de infração, à fl. 7, a seguir reproduzido:

No que tange à prestação de informação relativas ao veículo e suas escalas, para o
período em questão, aplica-se o disposto no art. 22, I, da Instrução Normativa RFB 800/2007, a
seguir transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e (destaque nosso)
Os extratos colacionados aos autos (às fls. 18-23), contendo o registro do bloqueio
da Inclusão da Escala, comprovam que a informação foi prestada pela recorrente fora do prazo
estabelecido no citado preceito normativo.
A recorrente aduz que, no que tange ao navio Castillo de Arevalo, foi autuada sob
a alegação de que a escala no auto de infração teria sido informada fora do prazo estipulado pela
legislação aduaneira, mas, na verdade, a referida escala foi incluída e associada ao seu respectivo
manifesto dentro dos prazos estipulados pela RFB, tendo, porém, sido retificada em momento
posterior, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa em questão.
Não merece acolhida tal argumento, uma vez que não se trata de retificação de
escala já informada e sim de inclusão de informação atinente à escala após o prazo estabelecido e
sem autorização prévia da Receita Federal, conforme descrito pela autoridade aduaneira no auto
de infração, à fl. 7, bem como conforme documentos juntados às fls. 18-23.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.797 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720722/2011-19

Alega a recorrente que em relação ao navio Castillo de Guadalupe, verifica-se que
a escala foi informada no Siscomex em 02/12/2010 e que a atracação do navio ocorreu em
06/12/2010, no entanto, ante o fato de que o navio tinha procedência do Porto de Juriti, o
presente caso deveria ser enquadrado como rota de exceção, a exemplo da rota existente entre
Trombetas e Alumar, similar àquela existente entre os portos de origem e destino, e, dessa forma,
deve essa multa ser julgada insubsistente.
Tal argumento não tem o condão de eximir a reponsabilidade da recorrente pela
infração em tela, devendo ser mantida a multa aplicada corretamente pela autoridade aduaneira
em razão da informação prestada pela recorrente a destempo, atinente à escala, conforme
relatado pela à fl. 7, e de acordo com os documentos juntados às fls. 18-23.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
relativa às infrações de prestação de informação a destempo relacionadas aos endossos
eletrônicos, e, dessa forma, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as 7
(sete) infrações atinentes aos bloqueios efetuados em razão de “endosso eletrônico após a
primeira atracação”, consistentes no montante de R$ 35.000,00 – trinta e cinco mil reais,
mantendo, desse modo, as outras multas aplicadas, consistentes no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 222
DF CARF MF
Original